Tribunal: CARF
Processo: 14098.720074/2015-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: João Maurício Vital
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-11-12

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14098.720074/2015-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.913 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de outubro de 2020
Recorrente
GIRASSOL AGRICOLA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
OMISSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE
PRONUNCIAMENTO EM SEGUNDA INSTÂNCIA.
Constatada que há matéria impugnada que não foi objeto da decisão recorrida,
deve-se remeter os autos à instância a quo para proferir outro acórdão sanando
a omissão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em anular a
decisão de primeira instância, para que seja proferido novo acórdão.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle e Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
Relatório
Trata-se de lançamento de contribuições sociais, referentes ao período de
01/01/2011 a 31/12/2012, decorrentes dos seguintes fatos geradores (e-fl. 60):
DEBCAD n° 51.077.660-4: Auto de Infração (AI) referente às contribuições
previdenciárias, alíquota de 2,6% (previdência social = 2,5% e financiamento da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14098.720074/2015-23
Fl. 2390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.913 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.720074/2015-23

complementação das prestações por acidente de trabalho = 0,1%), devidas à seguridade
social pelo empregador, pessoa jurídica, que se dedique à produção rural, em
substituição à prevista nos incisos I e II do art. 22 da Lei no 8.212, conforme dispõe o
artigo 25, incisos I e II e § 3 da Lei 8.870/94 (com a redação dada pela Lei
10.256/2001); contribuições essas não declaradas em GFIP — Guias de Recolhimento
do FGTS e Informações à Previdência Social e não recolhidas aos cofres públicos;
DEBCAD n° 51.077.661-2: Auto de Infração (AI) referente às contribuições destinadas
ao Senar (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural), devidas pelo empregador, pessoa
jurídica, que se dedique à produção rural, sob a alíquota de 0,25%, conforme dispões a
Lei 8.870/94, artigo 25, parágrafo 10 , com as alterações da Lei 10.256/2001);
contribuição essa não declarada em GFIP e não recolhida aos cofres públicos.
O lançamento foi impugnado e a impugnação foi considerada parcialmente
procedente, havendo determinado a exclusão, da base de cálculo, dos valores de devoluções de
vendas devidamente comprovados.
Foi interposto recurso voluntário no qual, em síntese, se alegou:
a) não incidiria contribuição previdenciária sobre a venda da produção adquirida
de terceiros porque, quando da aquisição, incidiu o Funrural, encerrando-se,
assim, a cadeia tributária;
b) o colegiado a quo não considerou as decisões judiciais favoráveis aos
produtores rurais pessoas físicas, de quem o recorrente adquiriu a produção,
que o impediam de efetuar a retenção do Funrural;
c) o colegiado a quo não considerou os comprovantes de recolhimento de
Funrural e Senar apresentados, relativos às aquisições da produção de
produtores pessoa física não abergados por decisões judiciais;
d) o colegiado a quo, embora tenha excluído as devoluções de vendas, não
excluiu as relativas aos lançamentos nos 13, 14, 15 e 18;
e) o colegiado a quo teria decidido extra petita quanto aos lançamentos
indicados sob os nos 42-44, 50, 52, 56, 61-62, 65, 68, 70-71, 73-74, 76, 79, 83,
86, 88, 93, 95, 102-103, 105-109, 112, 115, 118, 120, 132, 134, 136, 138 e
140, ao adotar a tese de que houve duas operações: uma no mercado interno e
outra concernente à exportação, pois esse não teria sido o fundamento da
impugnação, devendo o processo retornar à instância anterior para a
apreciação correta do quanto impugnado na matéria;
f) ao contrário do que afirmou a decisão recorrida, em julgamento extra petita,
não há concomitância entre os lançamentos indicados pelos nos 47-48, 51, 53-
54, 57-58, 62, 66-67, 77, 80-81, 84,87, 89, 96, 98, 100, 110, 113, 116, 119,
121-122, 133, 135, 137, 139 e 141 e a ação judicial no 1814-
91.2010.4.01.3602, sendo que os valores foram devidamente pagos e isso não
foi considerado na decisão.
g) que o acórdão recorrido deve ser anulado por cerceamento do direito de
defesa, porquanto, ao deixar de apreciar os fundamentos da impugnação sob a
Fl. 2391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.913 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.720074/2015-23

alegação da concomitância, teria privado o recorrente do duplo grau de
jurisdição administrativa.
O julgamento do recurso foi convertido em diligência para que a autoridade
preparadora:
a) juntasse a petição inicial do processo judicial no 1814-91.2010.4.01.3602 que
comprovasse o objeto da ação e informasse a existência de concomitância em
relação às contribuições ao Senar;
b) confirmasse os pagamentos apresentados, se realizados antes do início da
ação fiscal, e verificasse se são suficientes para a quitação dos débitos
constantes dos levantamentos R4 e R5, confrontando-os com o Relatório de
Apropriação de Documentos Apresentados - Rada (e-fls. 12 a 23) para
certificar-se de que já não teriam sido aproveitados no lançamento;
c) esclarecesse se, e em que medida, foram incluídas no lançamento as vendas
da produção adquirida e se as decisões judiciais favoráveis aos produtores
afetam o lançamento, nos termos do que consta na Solução de Consulta Cosit
no 64, de 29 de março de 2018;
d) desse ciência ao sujeito passivo e abrir-lhe prazo para, querendo, manifestar-
se.
A diligência foi cumprida (e-fls. 2376 e 2377) e assim concluiu:
a) não há concomitância em relação à contribuição ao Senar;
b) que os pagamentos efetuados antes do lançamento foram devidamente
considerados, sendo que o valor lançado correspondeu a valores não
declarados em Gfip e não pagos;
c) que a receita de venda da produção adquirida de terceiros foi indevidamente
incluída na base de cálculo considerada no lançamento, devendo ser excluída
nos termos doa anexos A e B (e-fls. 2356 a 2372);
d) que eventuais decisões favoráveis aos produtores rurais de quem se adquiriu a
produção não afeta o lançamento, que refere-se à incidência de contribuição
previdenciária sobre a comercialização da produção própria, nos termos do art.
25 da Lei no 8.870, de 15 de abril de 1994.
Sobre as conclusões da autoridade preparadora, o recorrente se manifestou (e-fls.
2384 a 2386) nos seguintes termos:
a) na inexistência de concomitância em relação à contribuição ao Senar, não
haveria impedimento para apreciação da matéria pelo colegiado a quo,
inclusive quanto aos recolhimentos ao Senar decorrentes de operações com a
Cooperativa de Produtores Agrícolas da Serra da Petrovina (Copaspe);
Fl. 2392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.913 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.720074/2015-23

b) que, como apontou a diligência, os valores de vendas da produção adquirida
de terceiros devem ser retirados da base de cálculo.
É o relatório.

Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recuso é tempestivo e dele conheço.
Sob o fundamento da ocorrência de concomitância em face da ação judicial no
001814-91.2010.4.01.360, o colegiado de primeira instância deixou de apreciar (e-fls. 1657 e
1658) as alegações da impugnante relativas ao Levantamento R4 (comercialização de produção
rural – mercado interno – Senar) e ao Levantamento R5 (comercialização de produção rural –
mercado interno – vendas com o fim específico de exportação – Senar).
Porém, a autoridade preparadora constatou a inexistência de identidade entre o
objeto daquela ação judicial e a matéria destes autos, afastando a concomitância em relação às
contribuições ao Senar.
Este colegiado não pode inaugurar a apreciação da matéria relativa aos
levantamentos R4 e R5 sem que a autoridade julgadora originária sobre ela tenha se
pronunciado, sob pena de supressão de instância. Portanto, o acórdão recorrido deve ser anulado
e outro deve ser proferido que contemple todas as matérias contidas na impugnação.
Admitida a preliminar, deixo de apreciar as demais alegações recursais, nos
termos do art. 59, caput, do Ricarf.
Conclusão
Voto por dar provimento ao recurso para anular a decisão recorrida e retornar os
autos à primeira instância para novo julgamento.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 2393
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.913 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.720074/2015-23

Fl. 2394
DF CARF MF
Documento nato-digital